Tribunal: TJBA
Processo: 8000281-80.2017.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000281-80.2017.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MIRELE SANTOS DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JUSCELIO GOMES CURACA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA.
JOINT VENTURE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO ADESIVO PROVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível e recurso adesivo objetivando, respectivamente, a reforma de sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, e a majoração do quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber (i) se o Itaú Unibanco S.A. possui legitimidade passiva para responder por contrato firmado pelo Banco Itaú BMG S.A. em razão da teoria da aparência e (ii) se o quantum indenizatório fixado deve ser majorado considerando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A teoria da aparência, em homenagem à boa-fé objetiva e à proteção da confiança legítima do consumidor, impõe responsabilidade àquele que, através de sua conduta, criou legítima expectativa de que era o responsável pelo negócio jurídico.

4 - A parceria comercial estabelecida através de
joint venture
entre o Itaú Unibanco e o Banco BMG, denominada "Banco Itaú BMG Consignado S.A.", criou situação de aparência jurídica perante os consumidores, gerando responsabilidade solidária.

5 - Em relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, sendo prescindível a discussão quanto à existência de culpa, aplicando-se o princípio do risco da atividade.

6 - A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo psíquico.

7 - O quantum indenizatório deve observar a gravidade do dano, a situação econômica das partes, o caráter pedagógico da sanção e o princípio da razoabilidade, justificando-se a majoração para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso de apelação a que se nega provimento. Recurso adesivo a que se dá provimento para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º; CC, art. 944.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000281-80.2017.8.05.0041
, em que figuram como apelantes e apelados ITAU UNIBANCO S.A. e MIRELE SANTOS DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu e DAR PROVIMENTO ao recurso adesivo da autora
, nos termos do voto do relator.